Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS. ACESSO AOS AUTOS. ADVERTÊNCIA PREVISTA NA PORTARIA GC 197/2016. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE. SANÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso administrativo interposto contra a decisão do Exmo. Sr. Desembargador Corregedor deste TJDFT que, no Processo SEI n. 0002898/2025, aplicou a pena de advertência ao recorrente, com esteio no art. 10, §3o, da Portaria GC 197/2016.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia em apreço consiste em avaliar se a conduta apontada na denúncia e admitida pelo recorrente atrai a incidência da sanção aplicada no processo administrativo.
III. Razões de decidir
3. O art. 8o, parágrafo único, da Portaria GC n. 197/2016 volta-se à tutela de pilares fundamentais do encargo ao qual se refere, em especial a imparcialidade. Exige-se que, se um determinado profissional já tiver atuado como assistente técnico (na defesa dos interesses de quem representava), deve comunicar tal fato ao órgão do Tribunal responsável pelo CPTEC, a fim de garantir a estrita observância do comando que impede temporariamente a sua escolha como perito judicial em processos nos quais forem parte quem já havia contado com a sua consultoria.
4. Não se deve confundir a mera consulta aos autos com a atuação em favor dos interesses da parte. Não obstante a finalidade pedagógica da advertência aplicada, exsurge inegável a natureza sancionatória da medida, de modo a exigir especial desvelo da Administração.
5. Descabe falar em negligência profissional e em quebra da imparcialidade quanto a quem não praticou nem participou de nenhum ato formal. Não demonstrada a presença de tais vícios, não devem incidir a obrigação descrita no art. 8o, parágrafo único, nem a sanção inserida no art. 10, §3o, da Portaria GC n. 197/2016.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Portaria GC 197/2016. Resolução CNJ 233/2016.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1889093, Relator(a): ANA CANTARINO, CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.